Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717604-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) ESPÓLIO DE: CARLA LUIZA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ AUGUSTO CARDOSO ALVES SAMPAIO RECORRIDO: CSG VALPARAISO COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, conforme despacho de ID 75410247, a parte recorrente foi intimada a "demonstrar a ausência de liquidez do espólio para arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade", considerando que a insuficiência de recursos do inventariante não se confunde com a do espólio. Observa-se, ainda , que o valor patrimonial a ser partilhado, segundo consta nos autos do processo de inventário (n.o 0710236-45.2021.8.07.0007) é de R$ 443.274,83. O prazo concedido transcorreu sem manifestação do Recorrente. Diante desses elementos, fica afastada a presunção da insuficiência alegada. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.